Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000209-69.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo sindicato autor da ação civil pública, em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa ad causam (CPC, art. 485, incs. I e VI).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao não enfrentar os fundamentos constitucionais da legitimidade ampla dos sindicatos (CF/1988, art. 8o, III) e ao reconhecer a representação de servidores temporários, mas considerar que a ação judicial seria contrária aos interesses da categoria representada.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a tese da legitimidade sindical à luz do art. 8o, III, da CF/1988, assentando que a pretensão deduzida não visa à proteção de direitos da categoria, mas à anulação de vínculos jurídicos firmados por seus próprios representados, o que afasta a legitimidade ativa.
4. Não se identifica contradição interna na decisão, pois o reconhecimento da representação de servidores temporários não implica, logicamente, o apoio a pedido judicial que visa à extinção de seus contratos, o que, segundo o colegiado, contrariaria os interesses da base sindical.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, restando caracterizado mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão nem contradição a decisão que analisa, ainda que contrariamente ao interesse da parte, os fundamentos constitucionais invocados no recurso. 2. O reconhecimento da representação sindical de determinada categoria não legitima pedido judicial que atente contra os interesses coletivos dessa mesma base.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 485, incs. I e VI; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pelo sindicato e manteve a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa.

O Embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
omisso e contraditório ao não enfrentar adequadamente a tese constitucional sobre a legitimidade ampla dos sindicatos reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 883.642 (Tema 823 da Repercussão Geral).

Afirma, ainda, que há contradição lógica no acórdão ao reconhecer que o sindicato representa servidores temporários e, ao mesmo tempo, considerar que a ação movida seria contrária aos interesses da categoria, desconsiderando que a defesa do concurso público e a restrição de contratações precárias beneficiam a estrutura e valorização da própria categoria.

Acrescenta que os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se confundem com inconformismo da parte, tampouco autorizam reanálise da competência sem prévia provocação válida nos autos.

Por fim, requer expressamente o prequestionamento dos arts. 8o, III, da Constituição Federal, e 81 do CDC, com pedido de efeitos infringentes para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e determinada a remessa dos autos à origem para regular processamento da demanda.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pelo sindicato e manteve a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de analisar a legitimidade do sindicato à luz do art. 8o, III, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 823), além de incorrer em contradição ao reconhecer a representação de servidores temporários, mas considerar a ação contrária aos seus interesses.

No que tange à alegada omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da legitimidade ativa do sindicato, inclusive com interpretação do alcance constitucional do art. 8o, III, da CF. Confira-se:

“Sabe-se que nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, compete aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria que representam. [...] Tal definição estatutária estabelece com precisão o alcance da atuação sindical, restringindo-a aos servidores que possuem vínculo jurídico com a Administração Pública Estadual, no âmbito da Secretaria de Saúde.”

“Entrementes, a pretensão deduzida na presente ação civil pública não visa à proteção de direitos desses servidores, mas sim à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados pelo Estado e à consequente nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023 – SES/MT.”

Portanto, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, o acórdão se pronunciou de forma clara sobre o ponto. Não

Quanto à alegada contradição, igualmente não procede a argumentação, já que o acórdão não contém premissas logicamente incompatíveis entre si.

Com efeito, reconheceu que o sindicato representa servidores temporários, mas justificou que a medida pleiteada por ele, anulação de tais vínculos precários, contraria os interesses da própria base representada. Veja-se:

“Pretende-se a invalidação dos contratos por eles firmados e a substituição desses vínculos precários pela nomeação de aprovados em concurso público. [...] Assim, a pretensão deduzida visa à supressão de vínculos jurídicos de integrantes da própria categoria representada, o que, por si só, afasta a legitimidade ativa do sindicato.”

A
ratio decidendi
é coerente com os fundamentos adotados e não há incompatibilidade interna. Trata-se, portanto, de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026